Tribunal: TJES
Processo: 5008099-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008099-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTORIA MAIA VIANA MARCIAL
RECORRIDO: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais. Alega a autora que em 2019 contratou os serviços da requerida para realização de pós graduação e que teria que pagar o valor de R$910,072 em 24 parcelas. Que pagou a primeira parcela em novembro de 2018, sendo que a segunda e as demais parcelas ocorreram todo dia 25 de cada mês, sendo a última em 25 de novembro de 2020. Que pagou todas as 24 parcelas, mais uma. Afirma que mesmo quitando todas as parcelas teve seu nome negativado. Ao questionar a requerida lhe foi informado que faltava o pagamento da última parcela que seria em janeiro de. Requer danos materiais, com repetição de indébito, bem como danos morais.

A requerida, por sua vez, afirma, em síntese, que a autora pagou 23 parcelas, faltando pagar a 24º parcela, que venceu em janeiro de 2021. Assim, requer a improcedência da ação e em sede de pedido contraposto que a autora pague a parcela devida.

Em sede de sentença (ID 6088278) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condeno a autora a pagar à requerida o valor de R$ 910,72 ( novecentos e dez reais e setenta e dois centavos), a ser corrigida monetariamente acrescida de juros de mora legais desde a citação, pelo índice da Corregedoria local. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6088380),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6088386)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora autora, ora recorrente, não obteve êxito em provar que realmente pagou as 24 parcelas do curso, comprovando apenas o pagamento de 16 parcelas do curso, o que não comprova o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbiria, em detrimento do disposto no artigo 373 do CPC

Ademais, a própria parte recorrente anexou aos autos comprovantes de pagamento dos seguintes meses: 04/2019; 06/2019; 09/2019; 10/2019; 11/2019; 12/2019; 01/2020; 02/2020; 03/2020; 06/2020; 07/2020; 08/2020; 09/2020; 10/2020; 11/2020 e 12/2020. Sendo que junta dois comprovantes de pagamento iguais, referentes ao mês 02/2020. Desta feita, a recorrente comprovou apenas o pagamento de 16 parcelas do curso.

A recorrida, por sua vez, anexou na contestação uma planilha onde afirma que a autora pagou 23 parcelas, faltando o pagamento de apenas uma parcela, que afirma ser janeiro de 2021. Ora, consta da planilha que o pagamento da primeira parcela da autora ocorreu em 05/11/2018, a segunda em 25/03/2019 e assim sucessivamente, até se chegar a 23º parcela em 25/12/2020.

É possível verificar que não consta na planilha os meses 12/2018, 01/2019 e 02/2019, também não consta o comprovante de pagamento referentes a estes meses pela autora, motivo pelo qual restou demonstrado que a recorrente pagou os meses 11/2020 12/2020, faltando pagar ainda uma parcela para quitar as 24 parcelas contratadas.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, comprovada pela recorrida a legalidade da negativação e a existência da dívida, esta faz jus à restituição da quantia no montante de R$ 910,72 (novecentos e dez reais e setenta e dois centavos).

Ante todo o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesses moldes, restou evidenciado que a parte Autora não faz jus a indenização por danos morais, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que o Recorrido cometeu qualquer ato ilícito.

Portanto, não há que se falar em dano moral, haja vista que não há prova nos autos de ato ilícito cometido pela recorrida e o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)